Tribunal: STF
Processo: HC 233312
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    Referendo de medida cautelar em habeas corpus. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). Investigação de atos de ação e omissão no dia 8 de janeiro de 2023. Convocado na condição de testemunha. Parcial provimento da medida cautelar. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Medida cautelar referendada.



    1. As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, “o atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica” (HC nº 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/21).



    2. O privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 3/9/07).



    3. No caso concreto, não obstante o paciente figurar na lista de investigados como eventual financiador dos atos golpistas (doc. 4), o requerimento apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito o convocou para ser ouvido na condição de testemunha (doc. 2).



    4. Medida cautelar deferida parcialmente para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluindo o privilégio contra a autoincriminação, para, querendo, não responder a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a eles todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. Ressalvada, igualmente, a impossibilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas.



    5. Medida cautelar referendada.